Tribunal: STF
Processo: Rcl 50676
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de São Luís/MA, que teria desrespeitado o decidido na ADI 3.395 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda proposta com objetivo de alcançar direitos trabalhistas decorrentes de serviço prestado por trabalhador à municipalidade reclamante. 



    Na inicial, o Município de São Luís expõe as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/4): 



    A parte beneficiária da sentença foi contratado pela Câmara Municipal de São Luís, no dia 28/08/1990, SEM CONCURSO PÚBLICO, para exercer a função de diretoria de serviços gerais, sendo, posteriormente, exonerada em maio de 2021, quando deixou de perceber seus salários, conforme relatos apresentados na reclamação trabalhista de primeiro grau (doc nº 01. cópia integral dos autos). 



    Transcorrida a instrução processual, a autoridade judiciária reconheceu a competência do juízo para apreciar o feito, sob o argumento de que: 



    (...) Rejeito a alegação de incompetência arguida pela reclamada, tem visto que a Justiça do Trabalho é competente para apreciar as causas relativas à nulidade da contratação de pessoal sem prévia admissão em concurso público e seus consectários (art. 37, II, §2º, da CR/88, na forma do artigo 114, I, da CR/88. Nesses termos a Súmula Nº1 deste E. TRT16: SÚMULA Nº 1 "JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. CONTRATO NULO. A Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar as ações em que se discute a nulidade do contrato de trabalho firmado com a Administração Pública, face a não observância do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988. Ressalto que no caso não se discute relação de natureza estatutária, tampouco a submissão da parte autora a este regime ou a extensão de direitos dos servidores públicos, uma vez que não fora trazido aos autos portaria de nomeação da autora para ocupar cargo em comissão ou ato com opção desta pela adoção do regime jurídico estatutário, de sorte que não há subsunção entre a matéria de direito discutida nestes autos e o precedente fixado pelo STF no julgamento da ADI3.395/DF. 



    Ao final, reconheceu a nulidade da contratação do obreiro e JUGOU PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados na inicial. 



    (…) 



    A decisão oriunda da Justiça do Trabalho da 16ª, como visto, reconheceu a nulidade contratual de servidor público e o pagamento de verbas trabalhistas, em manifesto conflito com a decisão da Excelsa Corte exarada na ADI nº 3.395-6/DF-MC. 



    Com efeito, esta Suprema Corte, no julgamento do mérito da ADI 3.395/DF, com trânsito em julgado no dia 20/10/2020 (doc nº 03), firmou entendimento que os litígios de servidor de regime jurídico administrativo afastam a competência da Justiça do Trabalho. 



    (…) 



    O entendimento de que a Justiça do Trabalho é competente para julgar ações entre servidores temporários e a Administração Pública contraria a decisão do Pleno na ADI 3.395 MC/DF. 



    Tal decisum é de clareza solar ao afastar a competência da Justiça do Trabalho fixada no art. 114, I da CF/88, alcançando as lides entre a Administração e seus respectivos servidores. O mesmo se aplica a qualquer relação entre servidor e administração pública, inclusive os temporários/precários, haja vista que servidor público qualquer que seja não se relaciona com o Município de São Luís por meio de contrato de trabalho sob guarida da CLT, sobretudo porque o ente adotou o regime estatutário como seu regime jurídico único (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Luís) além de lei que rege os contratos temporários do Município de São Luís docs nº 04/05. 



    À guisa de tais esclarecimentos, forçoso concluir que a justiça comum é competente para processar e julgar causas em que se discuta a validade de vínculo jurídico administrativo entre o poder público e servidores temporários ou precários. Essa competência permanece ainda que o autor da ação alegue que houve desvirtuamento do vínculo e mesmo que ele formule pedidos baseados na CLT ou na lei do FGTS. 



    Ao final, requer a concessão da liminar a fim de suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência da Reclamação ora aviada e a consequente cassação do decisum impugnado, declarando-se, por conseguinte, a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito diante do disposto nos arts 102, §2 e 114, I da CF, c/c art. 28 parágrafo único da Lei nº 9868/99, diante do julgamento da ADI 3395/DF (fl. 8). 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...] 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...] 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 23/11/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 ( Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal ), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, os autos nos quais foi proferido o ato ora impugnado encontram-se em tramitação. 



    O paradigma de controle é o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se entendimento segundo o qual o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta, nos seguintes termos: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe de1º/7/2020). 



    No caso, assiste razão ao reclamante. A Justiça Laboral afastou a preliminar de incompetência absoluta, sob os seguintes fundamentos (doc. 8, fl. 2): 



    Rejeito a alegação de incompetência arguida pela reclamada, tem visto que a Justiça do Trabalho é competente para apreciar as causas relativas à nulidade da contratação de pessoal sem prévia admissão em concurso público e seus consectários (art. 37, II, §2º, da CR/88, na forma do artigo 114, I, da CR/88. Nesses termos a Súmula Nº1 deste E. TRT16: 



    SÚMULA Nº 1 "JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. CONTRATO NULO. A Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgaras ações em que se discute a nulidade do contrato de trabalho firmado com a Administração Pública, face a não observância do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988. 



    Ressalto que no caso não se discute relação de natureza estatutária, tampouco a submissão da parte autora a este regime ou a extensão de direitos dos servidores públicos, uma vez que não fora trazido aos autos portaria de nomeação da autora para ocupar cargo em comissão ou ato com opção desta pela adoção do regime jurídico estatutário, de sorte que não há subsunção entre a matéria de direito discutida nestes autos e o precedente fixado pelo STF no julgamento da ADI3.395/DF . 



    Na presente hipótese, conforme consta na reclamação trabalhista, a beneficiária da decisão impugnada ingressou nos quadros da Câmara Municipal de São Luís, exerce a diretoria de serviços gerais, percebendo última remuneração de R$ 2.102,00 (dois mil, cento e dois reais) (doc. 2, fls. 2), o que permite concluir, a princípio, pelo caráter estatutário da relação firmada entre as partes aqui envolvidas. 



    Dessa forma, acerca da validade da contratação, ressalta-se que esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010). 



    Portanto, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido do acima exposto, registram-se os seguintes precedentes envolvendo casos análogos: Rcl 32.883, de minha relatoria, DJe de 11/2/1019; Rcl 4.351 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2015; Rcl 11.518 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/6/2012; Rcl 7.481 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 8/4/2010; CC 7.889 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/3/2015; Rcl 24.844 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/4/2017. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente